Tribunal: TJES
Processo: 0001840-49.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compromisso; Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Granasa Granitos Nacionais Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de cobrança ajuizada por Weverton Antonio Robson, mantendo a sentença de procedência dos pedidos iniciais. A embargante alega omissão do julgado quanto a (i) revogação parcial da gratuidade de justiça; (ii) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da não realização de perícia contábil; (iii) ausência de manifestação sobre precedentes invocados; (iv) insuficiência de provas quanto à intermediação de vendas; e (v) ausência de comprovação dos valores fixados na condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à necessidade de revogação parcial da gratuidade de justiça; (ii) analisar se houve omissão sobre a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (iii) avaliar eventual omissão quanto à análise de precedentes indicados no recurso; (iv) apurar se houve omissão quanto à demonstração da inexistência de intermediação de vendas; (v) identificar eventual omissão quanto à comprovação dos valores constantes na condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4)
O acórdão embargado examinou, de forma clara e fundamentada, todas as teses relevantes para a solução da controvérsia, inclusive quanto à manutenção do benefício da gratuidade de justiça diante da ausência de prova inequívoca da capacidade financeira do recorrido.

5)
A alegação de nulidade por cerceamento de defesa fora expressamente afastada, diante da ausência de requerimento oportuno de produção de prova pela própria parte interessada e da suficiência do conjunto probatório.

6)
A argumentação sobre ausência de manifestação acerca de precedentes não configura omissão relevante, porquanto tenha sido a fundamentação do acórdão construída à luz da análise concreta do caso, sendo dispensável a menção expressa a todos os julgados citados.

7)
O acórdão apreciou adequadamente as provas relativas à titularidade das rochas e à ausência de repasse dos valores da venda, com base em depoimentos testemunhais consistentes, não se verificando omissão quanto aos fundamentos da condenação.

8)
A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, não a existência de vício a ser sanado, sendo incabível o uso dos embargos com finalidade de rediscussão do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de menção expressa a todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes não configura omissão quando a fundamentação do acórdão é clara, coerente e suficiente para resolver a controvérsia.

2. O julgador não está obrigado a determinar de ofício a produção de prova não requerida oportunamente pelas partes, inexistindo cerceamento de defesa quando a sentença se baseia em provas suficientes constantes dos autos.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 370, 373, I, 489, § 1º e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ED Ag ED Ap nº 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.06.2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30.03.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001840-49.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRANASA GRANITOS NACIONAIS LTDA

APELADO: WEVERTON ANTONIO ROBSON

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Granasa Granitos Nacionais Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de cobrança ajuizada por Weverton Antonio Robson, mantendo a sentença de procedência dos pedidos iniciais. A embargante alega omissão do julgado quanto a (i) revogação parcial da gratuidade de justiça; (ii) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da não realização de perícia contábil; (iii) ausência de manifestação sobre precedentes invocados; (iv) insuficiência de provas quanto à intermediação de vendas; (v) ausência de comprovação dos valores fixados na condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à necessidade de revogação parcial da gratuidade de justiça; (ii) analisar se houve omissão sobre a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (iii) avaliar eventual omissão quanto à análise de precedentes indicados no recurso; (iv) apurar se houve omissão quanto à demonstração da inexistência de intermediação de vendas; (v) identificar eventual omissão quanto à comprovação dos valores constantes na condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4)
O acórdão embargado examinou, de forma clara e fundamentada, todas as teses relevantes para a solução da controvérsia, inclusive quanto à manutenção do benefício da gratuidade de justiça diante da ausência de prova inequívoca da capacidade financeira do recorrido.

5)
A alegação de nulidade por cerceamento de defesa fora expressamente afastada, diante da ausência de requerimento oportuno de produção de prova pela própria parte interessada e da suficiência do conjunto probatório.

6)
A argumentação sobre ausência de manifestação acerca de precedentes não configura omissão relevante, porquanto tenha sido a fundamentação do acórdão construída à luz da análise concreta do caso, sendo dispensável a menção expressa a todos os julgados citados.

7)
O acórdão apreciou adequadamente as provas relativas à titularidade das rochas e à ausência de repasse dos valores da venda, com base em depoimentos consistentes, não se verificando omissão quanto aos fundamentos da condenação.

8)
A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, não a existência de vício a ser sanado, sendo incabível o uso dos embargos com finalidade de rediscussão do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de menção expressa a todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes não configura omissão quando a fundamentação do acórdão é clara, coerente e suficiente para resolver a controvérsia.

2. O julgador não está obrigado a determinar de ofício a produção de prova não requerida oportunamente pelas partes, inexistindo cerceamento de defesa quando a sentença se baseia em provas suficientes constantes dos autos.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 370, 373, I, 489, § 1º e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ED Ag ED Ap nº 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.06.2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por GRANASA GRANITOS NACIONAIS LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Estado do Espírito Santo, nos autos da ação de cobrança, ajuizada por WEVERTON ANTONIO ROBSON em face da recorrente, que julgou totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Inicialmente, A recorrente impugna a concessão da assistência judiciária gratuita ao recorrido, alegando que este não preencheria os requisitos necessários para a obtenção do benefício, pois possuiria atividade empresarial consolidada e padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante prova inequívoca da capacidade financeira do requerente. No presente caso, não há nos autos elementos suficientes para afastar essa presunção.

A recorrente sustenta que o recorrido teria vínculo com a empresa Cava Rochas Ornamentais Ltda., bem como manteria um padrão de vida superior ao que alegou em juízo. No entanto, não há prova cabal de que ele possua participação societária na referida empresa ou de que aufira rendimentos incompatíveis com a concessão do benefício.

Além disso, o simples fato de o recorrido exercer atividade profissional como consultor ou gestor não é suficiente para presumir sua capacidade econômica para arcar com os custos do processo, especialmente considerando que não se demonstrou de forma concreta quais seriam seus rendimentos mensais e se eles seriam suficientes para suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Dessa forma, não há nos autos prova inequívoca que afaste a presunção de hipossuficiência do recorrido, razão pela qual deve ser mantida a assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida.

Portanto, afasto a impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita e mantenho o benefício deferido ao recorrido.

Preliminar - Nulidade da Sentença - Julgamento extra petita

Inicialmente, a recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que o juízo a quo teria proferido julgamento extra petita, ao fundamentar a condenação com base em causa de pedir não deduzida na petição inicial. Sustenta que o recorrido teria formulado seu pedido apenas com base na alegação de que atuou como intermediador na venda de jazidas e que teria recebido blocos de rocha ornamental como pagamento pela intermediação. Assim, ao reconhecer que o recorrido não intermediou a venda, mas ainda assim condenar a recorrente, o magistrado teria extrapolado os limites da lide.

Entretanto, não merece acolhimento a preliminar.

Basta uma análise detida da petição inicial para se verificar que a causa de pedir sempre esteve lastreada na alegação de que a Apelante teria comercializado pedras que pertenciam ao Apelado e não lhe repassado os valores devidos, bem como na necessidade de restituição dos metros cúbicos remanescentes.

No relato fático contido na exordial, o recorrido sustenta que a título de comissão pela intermediação da negociação de venda das Jazidas de rochas do tipo Via Lactea e Quartzito Verde da Granasa para a empresa GUIDONI, teria recebido 500m3 da rocha Via Láctea e 100m3 da rocha Quartzito Verde. No entanto, afirma que a recorrente comercializou parte dessas rochas sem lhe repassar os valores correspondentes, que, descontados os custos operacionais, seriam de R$558.573,97. Além disso, também fundamenta o pedido na alegação de que ainda restariam em posse da Recorrente 245,895m3 de Via Láctea e 70,176m3 de Quartzito Verde, cuja entrega foi pleiteada.

Portanto, verifica-se que o pedido formulado pelo Autor/ Recorrido não se restringe ao pagamento da suposta comissão de intermediação, mas sim à devolução das rochas ou ao pagamento dos valores decorrentes da venda realizada pela Apelante sem o devido repasse.

A sentença recorrida, ao reconhecer que as provas colacionadas aos autos demonstram que as pedras de fato pertenciam ao recorrido e que houve a sua comercialização pela recorrente, limitou-se a acolher o pedido com base nos fatos e fundamentos jurídicos expressamente deduzidos na inicial, não havendo julgamento extra petita.

Assim, inexiste nulidade a ser reconhecida, pois o juízo de origem respeitou integralmente os limites da causa de pedir e do pedido, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada pela Apelante.

É como voto.

Preliminar - Nulidade por Cerceamento de defesa

A recorrente sustenta, ainda, a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, sob o argumento de que o magistrado deixou de determinar, de ofício, a oitiva de
Rafael Guidoni
, CEO da empresa Guidoni, cuja versão dos fatos, segundo a apelante, poderia esclarecer aspectos essenciais da controvérsia.

Entretanto, tal alegação não prospera.

Em primeiro lugar, verifica-se que a própria recorrente não requereu a oitiva da referida testemunha durante a fase instrutória, limitando-se a apontar essa suposta omissão apenas em sede recursal. Como se sabe, o juiz não está obrigado a determinar a produção de prova de ofício, sendo a iniciativa probatória primariamente das partes, conforme estabelecido no artigo 370 do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade – e não o dever – de o magistrado determinar diligências complementares quando entender necessário para o esclarecimento da causa.

Além disso, ao contrário do que alega a parte recorrente, a decisão recorrida não se baseou em lacunas probatórias, mas sim nos elementos de prova regularmente produzidos nos autos, notadamente os depoimentos das testemunhas ouvidas, os quais foram considerados suficientes pelo juízo de origem para a formação de sua convicção.

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado julgou a lide com base nas provas disponíveis e dentro do seu livre convencimento motivado, sem que a ausência da oitiva da referida testemunha tenha comprometido a ampla defesa da recorrente.

Portanto, afasto a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

Mérito recursal.

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da alegação do recorrido de que 500m3 da rocha Via Láctea e 100m3 da rocha Quartzito Verde eram de sua propriedade e foram comercializados pela recorrente, sem que os valores correspondentes lhe fossem repassados.

A sentença recorrida
julgou procedentes os pedidos iniciais
, condenando a
recorrente
ao pagamento do montante de
R$ 558.573,97
, correspondente ao valor líquido apurado da venda das rochas, bem como à entrega dos blocos remanescentes ou, alternativamente, ao pagamento de valor a ser apurado em liquidação.

A recorrente alega, em suma, que o recorrido não teria comprovado ser proprietário das rochas e que a condenação se deu sem a devida demonstração da origem e titularidade dos bens comercializados.

Todavia, não assiste razão à recorrente.

O conjunto probatório é robusto e suficiente para comprovar que as rochas de fato pertenciam ao recorrido e que foram vendidas pela recorrente, sem o devido repasse dos valores.

Dentre as provas colhidas nos autos, destaca-se o depoimento de Waldomiro Robson, fundador da Granasa, que reconheceu expressamente que as rochas Via Láctea e Quartzito Verde foram cedidas ao recorrido pela empresa Guidoni e que os valores decorrentes de sua comercialização não foram repassados.

Em seu depoimento, Waldomiro Robson declarou:

“
(...) que pode afirmar que o próprio Guidoni deu, gratuitamente, 100m3 de Quartzito Verde Esmeralda da mina da Bahia e mais 500m3 de Preto Via Láctea da mina de Minas Gerais; que todo esse material foi entregue no depósito da Granasa em Vitória, mas confirma que todo esse material é de propriedade do WEVERTON; que o WEVERTON alega que vendeu todo esse material mas não recebeu nada; ele alega que quem recebeu foi a Granasa pois todo esse material estava em nome da Granasa; que pode afirmar que realmente a Granasa não repassou esse dinheiro para o WEVERTON; (...)” (fls. 428).

O depoimento do próprio fundador da empresa é inequívoco ao reconhecer que os blocos pertenciam ao Recorrido, que foram vendidos pela Recorrente e que os valores não foram repassados ao legítimo proprietário.

Além desse depoimento, a testemunha Elgar, que prestou serviços à Granasa, corroborou essa versão, ao afirmar que o recorrido recebeu 500m3 de Via Láctea e 100m3 de Quartzito Verde da empresa Guidoni e que tais rochas eram de sua propriedade, e não da Granasa.

“
(...) que sabe dizer que certa vez o autor recebeu da empresa Guidoni 500m3 in natura da rocha ornamental denominada Via Láctea e 100m3 da rocha ornamental denominada Quartzito Verde; que reitera que essas rochas ornamentais eram de propriedade do autor e não da Granasa; (...) que sabe dizer que foi o próprio autor quem escolheu essas rochas ornamentais nas jazidas adquiridas pela empresa Guidoni; que sabe dizer que o autor vendeu uma parte dessas rochas ornamentais; que não sabe o que foi feito com a outra parte pois já não mais trabalhava com o autor; que na verdade esses blocos dessas rochas ornamentais, oficialmente, constaram como sendo de propriedade da Granasa e foram vendidos pelo autor por intermédio da Granasa; que não sabe dizer se o autor recebeu da Granasa, de forma integral ou parcial, pela venda dessas rochas ornamentais; (...)” (fls. 413/414).

O depoimento do Sr. Robson Pedrosa, por sua vez, também confirmou que o recorrido recebeu da empresa Guidoni 500m3 da rocha Via Láctea e 100m3 da Quartzito Verde. O depoente ainda ressaltou que não sabe dizer se o autor recebeu os valores da parte demandada pela venda dessas rochas, pois não tem conhecimento da parte financeira.

Dessa forma, o conjunto probatório é claro e consistente ao demonstrar que os blocos de rocha pertenciam ao recorrido, que foram vendidos pela recorrente e que os valores não foram repassados ao legítimo proprietário.

Assim, comprovado que as rochas eram de propriedade do recorrido e que foram comercializadas pela recorrente sem a devida contraprestação, correta a sentença ao condenar a recorrente a restituir os valores da venda, bem como a entregar os blocos remanescentes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem em 2%.

É como voto.

Como se vê, todos os pontos restaram esmiuçados no voto, acolhido por este colegiado, inexistindo contradição nos precedentes que expressamente corroboram a fundamentação expendida.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando esteja a decisão devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

SESSÃO: 13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões